Tribunal: TJDFT
Processo: 0746374-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO SOBRE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM AÇÃO AUTONOMA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. FIXAÇÃO DE FORMA INCIDENTAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que "os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria" (Súmula 453). Todavia, este entendimento foi superado pelo novo Código de Processo Civil, que em seu art. 85, § 18, estabelece que “caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”.
2. No caso, embora o agravante possua razão quanto à ausência de preclusão quanto ao pedido de fixação de honorários, o fato é que tal pedido não pode ser formulado incidentalmente em sede de cumprimento de sentença.
3. O cumprimento de sentença, dada à sua natureza procedimental, não admite o conhecimento e discussão de questões fáticas ainda não enfrentadas. Neste sentido, veja-se que há inclusive limitação normativa quanto aos argumentos que podem ser suscitados na impugnação (CPC, art. 525).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.